Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-58.2001.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001054-58.2001.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILSON SILVA DE QUEIROZ (APELADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA SILVA (VÍTIMA), VALDIRENE MARIA BRITO DE QUEIROZ - CPF: 631.021.291-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARILSON SILVA DE QUEIROZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – VIABILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES DEVIDAMENTE AMPARADAS POR ELEMENTOS PRODUZIDOS NO CURSO DA FASE INSTRUTÓRIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA SUBJETIVA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM MEDIDA DE OFÍCIO.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de duas versões a amparar a acusação e a defesa, a partir de elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, inviabiliza a impronúncia ou absolvição sumária do acusado, que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para proceder ao exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos.

As qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas de ofício pelo juízo da causa por ocasião da pronúncia.

A qualificadora do motivo fútil, por ser de natureza subjetiva, não se comunica ao corréu, devendo ser afastada nas hipóteses em que não haja elementos mínimos a demonstrar que tenha orientado eventual conduta do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001054-58.2001.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARILSON SILVA DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0001054-58.2001.8.11.0042, que, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente

o apelado
Arilson Silva de Queiroz
, da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 177628615).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 177628619) e pugnou, em suas razões, pela
pronúncia
do apelado, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 177628622).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação
(ID 177628626).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
e consequente submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 182598667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARILSON SILVA DE QUEIROZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Arilson Silva de Queiroz
e de
Leopoldo Arcioly Neto
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, praticado contra a vítima
Emerson Luiz da Silva
em 23/09/2000 (ID 177628815 – pp. 02/05).

Segundo a inicial, “
no
dia 23 de setembro de 2000, por volta das 04:00 horas, a vítima EMERSON LUIZ DA SILVA (brasileiro, solteiro, filho de Jarison da Silva e de Francisca Pedrosa da Silva, nascido aos 19 de agosto de 1980, natural de Cuiabá-MT), rumava para sua residência, de taxi acompanhado de vários colegas, dentre os quais DIEGO SANTANA CAMPOS (filho de Gonçalo Roney da Silva Campos), sendo que vinham de uma festa que se realizava na UFMT, com destino ao Bairro Jardim Universitário, nesta capital
”
(ID 177628815 – pp. 02/05).

Relatou-se que “
ao passarem por um trevo existente nas proximidades da Fábrica da Brahma, os denunciados se aproximaram, numa motocicleta, que era pilotada pelo
segundo (ARILSO)
, tendo o primeiro na garupa (LEOPOLDO). Com a parada do veículo táxi, o primeiro agente (LEOPOLDO) ainda na garupa da motocicleta, saca de uma arma de fogo (provavelmente pistola), e efetua diversos disparos contra DIEGO SANTANA CAMPOS, gritando que o mesmo havia furtado sua bicicleta
”
(ID 177628815 – pp. 02/05).

Informou-se que “
por erro na execução (aberratio ictus), não atingiu a vítima pretendida (DIEGO), tendo acertado alguns disparos contra a vítima efetiva (EMERSON LUIZ DA SILVA), produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 83/86, dando início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, erro da maioria dos disparos, e também fuga das pessoas que estavam no veículo taxi
”
(ID 177628815 – pp. 02/05).

A inicial destacou que “
os agentes assim agiram porque imputavam à vítima deseja (DIEGO), a prática de um furto de uma bicicleta, ou seja, praticaram o crime para se vingar do alegado furto, pelo que, foi o crime cometido mediante motivo torpe. E ainda, considerando-se que as pessoas que ocupavam o táxi estavam totalmente desarmadas, não esperavam o ataque, e ainda que na prática do crime foi utilizada arma tipo pistola, com muita munição, e os tiros disparados a curta distância, tem-se que foi o crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Evidente que a participação do primeiro agente, ao conduzir a motocicleta, foi de fundamental importância para a execução do delito, demonstrando a unidade de propósito
”
(ID 177628815 – pp. 02/05).

Em vista disso, ofereceu-se denúncia pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
em desfavor de ambos.

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 059/2000, notadamente nas declarações de
Paulo Roberto Índio de Amorim

(ID 177628815 – pp. 14/15),
Elmerhany Pereira Alves
(ID 177628815 – pp. 16/17),
Jean Henrique da Silva
(ID 177628815 – pp. 18/19),
Douglas Pires Pereira
(ID 177628815 – pp. 21/22),
Alexandre Bueno da Silva
(ID 177628815 – pp. 23/24), da vítima
Emerson Luiz da Silva
(ID 177628815 – pp. 25/26),
Gonçalo Roney da Silva
(ID 177628815 – pp. 41/42) e de
Leopoldo Arcioly Neto
(ID 177628816 – pp. 44/45).

Das referidas declarações, tem-se que os fatos ganharam maiores esclarecimentos a partir das declarações de
Jean Henrique da Silva
, o qual relatou que a vítima
Emerson Luiz da Silva
(seu irmão) foi levada até sua casa após ter sido baleada. Ao questionar
Diego Santana Campos
sobre o que havia acontecido, foi informado que seu irmão fora baleado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, os quais foram indicados por
Diego Santana Campos
como sendo
Queiroz
e
Leopoldo

(ID 177628815 – pp. 18/19). A testemunha
Jean Henrique da Silva
relatou ainda que
Queiroz
possui muitas tatuagens (braços e costas) –
ID 177628815 – pp. 18/19
.

A testemunha presencial
Alexandre Bueno da Silva
, irmão da vítima, relatou a dinâmica dos fatos e disse que os ocupantes da moto que efetuaram os disparos contra seu irmão eram
Leopoldo

e
Queiroz
(ID 177628815 – pp. 23/24).

Ouvida em
10/10/2000
, a vítima
Emerson Luiz da Silva
, após relatar a ocorrência dos fatos disse que a moto que acompanhou o táxi em que estava com outras pessoas era conduzida por
Queiroz
e por
Leopoldo
(ID 177628815 – pp. 25/26).

Após identificarem o indivíduo conhecido como
Queiroz
como sendo, em tese, o apelado
Arilson Silva de Queiroz
, os investigadores entraram em contato com sua esposa,
Valdirene Maria de Brito
, que disse não conhecer ninguém com o nome
Leopoldo
, mas disse que “
Queiroz, há algum tempo atrás, não sabe precisar a data, comentou com a depoente que
um tal de Leopoldo havia atirado nuns rapazes
” (ID 177628815 – pp. 49/50).

Em 05/12/2001 foi decretada a prisão preventiva do apelado
Arilson Silva de Queiroz
e de
Leopoldo Arcioly Neto
(ID 177628816 – pp. 30/31), havendo o cumprimento apenas em relação a este último (ID 177628816 – pp. 36).

Em seu interrogatório, o corréu
Leopoldo Arcioly Neto
negou a prática delitiva dizendo que após furtaram a sua bicicleta, “
pediu ao
Queiroz
, que se encontrava com uma moto NX, modelo Sahara, que lhe desse uma carona até a sua casa; Que o
Queiroz
pediu que
Fernandinho
levasse o interrogando e, em seguida, retornasse para buscá-lo; [...] Que o
Fernandinho
pediu que o interrogando emparelhasse a moto com o referido táxi, no qual se encontravam cerca de quatro passageiros, tendo o interrogando atendido o pedido do
Fernandinho
; [...] Que, ao emparelhar a moto, o
Fernandinho
sacou de uma pistola e efetuou diversos disparos para o interior do táxi; [...]
” (ID 177628816 – pp. 44/45).

A denúncia foi recebida em 18/12/2001 (ID 177628817 – p. 06 e ID 62540646).

Na fase
judicial
, o corréu
Leopoldo Arcioly Neto
manteve a sua versão inicial dizendo que estava na motocicleta juntamente com um indivíduo conhecido como
Fernando
, o qual fora responsável pelos disparos de arma de fogo. Relatou que o apelado
Arilson Silva de Queiroz
não estava no local dos fatos (ID 177628817 – pp. 20/21).

Por sua vez,
Paulo Roberto Índio Amorim
relatou que “
estava no táxi juntamente com Elmer, Elmerhany, Diego e mais dois irmão que o depoente não conhece. Quando estavam no trevo que vai da cidade para Brahma, duas motos desciam em sentido contrário; que uma das motos fez o contorno ali naquele trevo e emparelhou com o táxi que trafegavam, que então aquela pessoa que estava como passageiro daquela motocicleta, sacou de uma arma, que não nesse momento o depoente abaixou-se no táxi para se esconder, que então aquela pessoa efetuou disparo contra o veículo; que o disparo atingiu a pessoa que estava ao seu lado, que o depoente não sabe o nome dessa pessoa; que o motorista do carro parou e este desceu a pessoa de Diego dizendo para aqueles que atiravam “não atire cara, você não está me reconhecendo, nós costumamos jogar futebol juntos”; que então aquele indivíduo dissera eu já queimei um e se vocês vierem atrás de mim eu queimarei o restante”, que o motorista do táxi naquele instante desapareceu. Que Elmer que sabia dirigir foi guiando o táxi até a casa da vítima onde fora acionada a polícia e a família deste o levou para o Pronto Socorro; que antes dos disparos aquela pessoa dissera algumas palavras que o depoente não entendeu. (...) que o depoente não reconheceu quem estava pilotando a moto e nem mesmo quem estava atirando
”
(ID 177628817 – pp. 51/52).

De sua parte,
Elmerhany Pereira Alves
declarou que “
que nas proximidades do trevo da Brahma viram duas motocicletas que desciam em sentido bairro/cidade; que uma das motocicletas seguiu e a outra fez o contorno e emparelhando como táxi já fez o primeiro disparo que acertou o retrovisor; que então o motorista do táxi fugiu do local enquanto que aquela pessoa continuava a atirar; que quem estava atirando era uma pessoa que estava como carona na motocicleta; que Diego então, dissera para aquela pessoa, “O Leopoldo, para de atirar, não está me reconhecendo?’; que efetivamente Leopoldo parou de atirar; que não se recorda se Leopoldo quando parou de atirar teria dito mais alguma coisa; que quando Leopoldo atirava o mesmo estava na moto; que Leopoldo estava sem capacete; que o depoente não sabe dizer se a arma utilizada era pistola ou revólver; que fora o depoente dirigindo o carro até a casa da vítima. (...) que o depoente nunca viu a pessoa de Leopoldo. (...)
que o depoente não reparou quem pilotava a motocicleta estava com capacete, apenas verificou que Leopoldo, o que estava atirando, estava com capacete; que não procederam nenhum reconhecimento dos acusados na delegacia
, que depois desse fato não teve qualquer conversa com Leopoldo; que o depoente sabe que se trata da pessoa de Leopoldo porque Diego é que falara para atirar Leopoldo
”
(ID 177628817 – pp. 53/54).

Por sua vez,
Douglas Pires Pereira
narrou que “
quando entrara no contorno que vai para o Jardim Imperial, um dos passageiros do táxi, dissera: “Olha aí o Leopoldo”, pois o mesmo vinha na motocicleta; que logo em seguida o depoente viu que aquela motocicleta fez o contorno e ao emparelhar o carro pelo lado do passageiro, já foi efetuando logo, disparos; que a pessoa que efetuara disparo era a que estava na garupa da motocicleta; que nenhum dos dois estava com capacete; que disseram para o depoente “para”, e já foi atirando; que no carro do depoente foram acertados exatamente onze tiros; que o depoente só viu o passageiro da motocicleta atirando; que em diante daquela situação o depoente puxou o freio de mão e abandonou o carro quando ainda mandaram que parassem e efetuaram disparos em direção ao depoente, não o acertando; que então o depoente pulou o portão da Brahma e machucou o joelho; que logo os ocupantes do táxi funcionou o mesmo deixaram o local. (...) que não teve nenhum comentário dentro do carro acerca da pessoa de Leopoldo; que a afirmação “olha aquele lá não é o Leopoldo”, aconteceu antes dos disparos; que no local em que cruzou-se com a moto era meio escuro; que a moto era uma Sahara azul; que o depoente não sabe qual a cilindrada da motocicleta Sahara; que se trata de uma motocicleta grande. (...) que o rapaz que estava no banco da frente é que dissera que se tratava de Leopoldo na motocicleta; que o depoente não procedeu o reconhecimento dos acusados na delegacia
”
(ID 177628817 – pp. 55/56).

A testemunha
Gonçalo Roney da Silva
aduziu que “
é pai de Diego, pessoa que estava no carro quando aconteceu o fato; que seu filho lhe contara como se dera os fatos dizendo que uma motocicleta aproximou-se do táxi em que estava e começou a desferir disparos de arma de fogo contra o veículo; que então seu filho dissera que abaixou e não viu quem atirara; que Diego lhe teria dito que uma das pessoas que atirava contra o veículo era Leopoldo, isso porque um das pessoas que estava no táxi teria dito. (...) que seu filho Diego jamais teve algum desentendimento com o Sr. Leopoldo, que não é do seu conhecimento que alguns daqueles que estavam no táxi tivesse alguma desavença com Leopoldo; que o depoente não chegou a ver o táxi; que o táxi não foi levado para sua casa. (...) Que Diego não relatou ao depoente porque Leopoldo havia parado de atirar
”
(ID 177628817 – p. 57).

A testemunha
Gilberto de Assis da Silva
mencionou que “
quanto aos fatos articulados na denúncia o depoente só tem conhecimento de que estava no dia do acontecido em uma festinha na universidade com uns amigos de escola, de nomes Renato e Rogério e
o depoente viu a pessoa o acusado Leopoldo saindo pilotando uma motocicleta e na garupa estava a pessoa de Fernando
; que a hora que saíram daquele local, lá da universidade anda não havia terminado, tinha bastante gente; que somente no dia seguinte é que o depoente tomou conhecimento de que havia tido tiroteio; que o depoente viu Leopoldo funcionando a moto, mas não se recorda se o mesmo estava de capacete;
que a motocicleta parece que era de cor roxa; que depois que Leopoldo funcionou a motocicleta, Fernando subiu na garupa
”
(ID 177628818 – p. 7).

Em seu depoimento, a testemunha
Paulinson Ribeiro de Anselmo e Silva
afirmou que “
que lá na festa se encontrava Fernando, Arilson, Pep, Diego e outras pessoas mais; que a pessoa de Arilson estava bastante embriagada;
que Arilson era o dono da moto
; que Leopoldo havia chegado lá de bicicleta mas, sumiram com a bicicleta do mesmo; que então
o depoente viu Leopoldo pilotando a moto e Fernando na garupa
;
que Arilson ainda permaneceu uns dez minutos ali antes de sair, que Arilson é conhecido com Queiroz
; que depois que Arilson sofreu acidente de moto, o depoente não mais o viu; que o mesmo não está morando mais no bairro; que Fernando foi assassinado; (...) que não sabe se Arilson se envolvia em drogas; que conhece o acusado Leopoldo lá mesmo do bairro há aproximadamente um ano e nunca ouviu dizer que o mesmo fosse envolvido com drogas
”.

A testemunha/vítima
Emerson Luiz da Silva
relatou “
que é verdade que no dia 23, na madrugada estava em um táxi com uns amigos, vindo de uma festa realizada na UFMT, com destino ao bairro universitário onde residiam; que nas proximidades do Clube Brahma;
que uma motocicleta emparelhou com o carro, motocicleta dirigida por Queiroz e Leopoldo na garupa; que tais pessoas eram conhecidas do depoente apenas de vista; que em certo momento Leopoldo deu um tiro no vidro do carro fazendo com que o taxista freasse
, que a moto foi um pouco para frente e logo retornou parando novamente ao lado do carro e atirando várias vezes com a arma;
que Leopoldo atirou contra Diego várias vezes, gritando que o mesmo havia furtado sua bicicleta
; que os disparos atingiram apenas o depoente duas vezes no seu ombro, duas vezes em seu pescoço e joelho; que o taxista no primeiro tiro freiou o carro e saiu correndo; que o motociclista que guiava a moto alertou seu companheiro que os tiros haviam sendo disparados foi em pessoa errada; que em seguida Leopoldo disse foi esse ai mesmo, foda-se, e saiu com a moto; que Leopoldo estava drogado ou alcoolizado e que dizem que os fatos ocorreram em virtude de um furto de uma bicicleta; que posteriormente o depoente ficou sabendo que a bicicleta de Leopoldo estava na mão de um amigo seu e que não havia ocorrido nenhum furto; que a arma utilizada era uma pistola; (...)
que Leopoldo não usava capacete e nem Queiroz
; Que Leopoldo emparelhou a moto, olhou para o depoente e disse é você mesmo que vou queimar, quando disparou o primeiro tiro
” (ID 177628818 – pp. 26/27).

A testemunha
Jean Henrique da Silva
, embora não tenha presenciado os fatos, disse que durante ao socorrer seu irmão (vítima), ele lhe disse que os fatos foram praticados por dois indivíduos em uma moto, identificados como
Leopoldo
e
Queiroz
(ID 177628818 – pp. 28/29)

Por fim, a testemunha
Alexandre Bueno da Silva
narrou os fatos que presenciou, afirmando ter reconhecido
Leopoldo
e dizendo que conhecia o outro rapaz da moto, mas não soube dizer seu nome (ID 177628818 – pp. 33/34).

Após, o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do feito e a suspensão do curso do prazo prescricional em relação ao apelado, em decisão datada de 25/04/2003 (ID 177628819).

Com a prisão e posterior soltura do apelado, os autos retomaram a sua marcha em 04/02/2020 (ID 177628825 – pp. 04/05).

Em seu interrogatório, o apelado
Arilson Silva de Queiroz

negou os fatos
. Disse que “
no dia do crime, estava em uma festa que acontecia na UFMT, mas era casado e não fazia uso de bebida alcóolica. Afirma que foi até a festa na sua motocicleta e que no dia a emprestou para Leopoldo, mas que ele teria levado outra pessoa e não o depoente. Noticiou que Leopoldo saiu pilotando sua moto, com uma pessoa na garupa e que não conseguiu visualizar quem era. Narra que o veículo foi devolvido no outro dia. Como teria emprestado sua motocicleta para Leopoldo, disse que retornou para sua casa de “Uber”. Sobre a motivação do crime, disse não saber se Leopoldo teve sua bicicleta furtada no dia da festa, ou seja, no dia do crime. Não sabe dizer se o Leopoldo teve sua bicicleta furtada no dia em questão. Que viu Leopoldo saindo pilotando a motocicleta tendo como garupa um amigo dele, que acha ser a pessoa de Fernando. Com relação à tentativa, soube apenas dias depois. Conta que nunca cometeu crime. Quando questionado, relata que era conhecido como Arilson e que no exercito, era conhecido como Queiroz. Não sabe dizer por que sua esposa não mencionou que estava na UFMT no dia dos fatos, ao ser ouvida na Delegacia, e em Juízo afirmou que estava no local
” (Extrato da decisão de impronúncia – ID 177628615).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau entendeu pela demonstração de que não houve a prática de crime doloso contra a vida na forma tentada por parte do apelado, motivo pelo qual o absolveu sumariamente, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal.

A este respeito, confira-se as conclusões do juízo de primeiro grau:

“No caso em comento, muito embora exista depoimentos afirmando que “Queiroz” quem estaria pilotando a motocicleta, não se extrai dos documentos apresentados, a certeza necessária de que seria o acusado Arilson.

Ainda, o corréu Leopoldo Arcioly Neto, afirmou em juízo que não se trataria da pessoa de Arilson, mas sim Fernando.

Ademais, em seu testemunho, Gilberto de Assis e Paulinson Robeiro, afirmaram, em juízo, ou seja, no contraditório, que quem saiu com Leopoldo na motocicleta foi a pessoa de Fernando, e não Arilson.

Paulinson, ainda afirmou que Arilson ficou mais um tempo na festa e que estava embriagado, bem como ressalto que
não foi feito nenhum reconhecimento do acusado em delegacia, como afirmado pelas testemunhas em juízo
.

E por fim, a testemunha Alexandre Bueno, relata uma pessoa de nome Alison como coautor, que inclusive tinha fama de arrumar armas para serem instrumentos de assalto, mas não se lembrava do apelido.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida, na forma tentada, praticado pelo réu
ARILSON SILVA DE QUEIROZ
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado” (ID 177628615).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e pugnou pela pronúncia do apelado alegando, em síntese, que há indícios em desfavor do apelado, notadamente porque a vítima, em juízo, o reconheceu como sendo um dos envolvidos na prática.

O recurso deve ser provido, pelos motivos que passo a expor.

O
procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se à pronúncia, como outra possibilidade decisória, a impronúncia, conforme disposição do art. 414 do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina especializada “s
e o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto,
a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada
.
Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado
.

No caso,
durante a fase judicial
, ao menos duas versões surgiram nos autos, ambas amparadas por elementos probatórios: (i) uma versão em que a pessoa conhecida por
Queiroz
estava na motocicleta com o corréu
Leopoldo
, havendo informações produzidas em juízo de que o apelado era conhecido como
Queiroz
, e outra versão (ii) em que o corréu
Leopoldo
estava acompanhado pela pessoa de
Fernando
.

Repito, as referidas versões encontram amparo em elementos produzidos no curso do processo judicial e, por tal razão, o caso deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para analisar as particularidades fáticas e as versões produzidas no curso do processo. Neste sentido:

“Eventual conflito entre as versões acerca da suposta prática delitiva deve ser dirimido pelo Juízo natural da causa, pois assente nesta Corte Superior que "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (AgRg no HC n. 807.021/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Sendo assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois os autos indicam a existência de duas versões, devidamente amparadas por elementos da fase instrutória, o que inviabiliza a absolvição sumária do apelado.

Mais do que isso, o advento de múltiplas versões amparadas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório impõe a submissão do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para aprofundar-se na análise das referidas versões.

Contudo, conquanto entenda pela pronúncia do apelado, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

Segundo os elementos dos autos o crime teria ocorrido porque o corréu
Leopoldo

Arcioly Neto
teria tido a sua bicicleta furtada, entretanto deve-se registrar que não ficou demonstrado por elementos mínimos que a possível participação do apelado tenha sido motivada por esta razão.

A referida qualificadora, em sendo subjetiva, não se comunica automaticamente e, ante a inexistência de elementos mínimos a amparar-lhe a manutenção,
de ofício
, procedo ao seu afastamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para
pronunciar
o apelado
Arilson Silva de Queiroz
como incurso no tipo previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, IV, do Código Penal
,
ante o afastamento,
de ofício
, da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023